Tribunal: TCU
Processo: 001.257/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosilda Machado da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Rosilda Machado da Silva contra o Acórdão 3260/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo ao subitem 1.7.2.1 do Acórdão 3260/2022-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação: "1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do fato, cesse os pagamentos das parcelas inquinadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, com a ressalva do decidido pela 3a Vara Federal de Florianópolis, em 5/10/2018, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença 5002118-47.2017.4.04.7200, enquanto perdurar essa decisão;" 9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que, cessada a situação descrito no subitem anterior: 9.2.1. transforme a parcela horas extras, atualmente incluída nos proventos de Rosilda Machado da Silva, em vantagem pessoal nominalmente identificada; 9.2.2. promova a progressiva absorção da vantagem mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - por acréscimos futuros que vierem a ser realizados, a qualquer título. 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.